Tribunal: TJDFT
Processo: 0713587-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0713587-81.2020.8.07.0000 Agravante: DENISE LACERDA NUNES BARBOSA Agravado(s): LUIZ MARQUES PEREIRA e SÔNIA GONÇALVES PEREIRA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise Lacerda Nunes Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 16288157) que, em tutela cautelar requerida em caráter antecedente (n. 0705586-86.2020.8.07.0007) ajuizada em desfavor da agravante por Luiz Marques Pereira e Sônia Gonçalves Pereira, determinou a diminuição do valor do aluguel de imóvel comercial de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) durante os meses de abril e maio de 2020. Destacou a magistrada que, embora os autores/agravados detenham a posse do imóvel em consequência da locação, não podem temporariamente dela gozar de forma completa, porquanto estão obrigados a manter fechado o estabelecimento em razão das restrições impostas pelo governo para os estabelecimentos comerciais em razão da Covid-19. Consignou não se mostrar razoável deferir o pleito liminar, nos moldes formulados pelos autores, de redução do aluguel para 20% (vinte por cento) do valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), mas entendeu ser necessário ajuste como forma de as partes suportarem igualmente os efeitos da alteração do valor do aluguel em função do fechamento do comércio estabelecido no local, de modo a preservar a continuidade do contrato. Em razões recursais (Id 16288147), a agravante/requerida defende, em suma, que as partes já haviam celebrado acordo para pagamento dos valores relacionados aos aluguéis no período de fechamento do estabelecimento comercial. Afirma que os agravados, contrariando a determinação de fechamento do comércio e divergindo do que consta na petição inicial, continuaram explorando sua atividade comercial com a consequente geração de renda, o que descaracterizaria os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência e, de outro lado, importaria em litigância de má-fé. Requer o conhecimento e a reforma da decisão agravada. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id 16288964). O recurso foi admitido e, diante da falta de pedido liminar, se concedeu a oportunidade de oferecimento de contraminuta recursal (Id 16846406). Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 17102078), os agravados pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento. Foi concedida aos agravantes a oportunidade para se manifestarem sobre a preliminar de não conhecimento suscitada na contraminuta recursal (Id 19185892). Em manifestação, a recorrente noticia o julgamento da lide e, em razão da sentença exarada, requerer o reconhecimento de o recurso estar prejudicado (Id 19344912). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Diante da notícia trazida pela agravante na petição catalogada no Id 19344912, instruída com cópia da sentença no Id 19344919, consultei a tramitação do processo de referência e constatei o julgamento da demanda com a prolação de sentença de resolução da lide com exame do mérito, posteriormente à interposição desse recurso em 3/9/2020, para redução do valor do aluguel devido nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020 em 50% (cinquenta por cento), estabelecendo-o em R$ 8.500,00 (Id 71434280 do processo de referência). Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, porquanto a análise da matéria objeto deste recurso ficou prejudicada com o pronunciamento judicial de primeiro grau extintivo do processo com resolução do mérito. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2] e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;